Tribunal: TJSP
Processo: 1005870-42.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo, permanência da autora durante, aproximadamente, quatro horas no interior da aeronave, ausência do fornecimento de refeição saudável e adequada aos passageiros, além da viagem ter sido por via terrestre, no seu trecho final – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização, a título de dano moral,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo, permanência da autora durante, aproximadamente, quatro horas no interior da aeronave, ausência do fornecimento de refeição saudável e adequada aos passageiros, além da viagem ter sido por via terrestre, no seu trecho final – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), rejeitando o pedido de ressarcimento de prejuízos materiais – Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte foi efetivamente prestado pela ré, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com o atraso por ela relatado, além do trecho final da viagem ter sido por via terrestre – Autora que não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência da falha na prestação de serviço de transporte aéreo, pela empresa ré – Sentença mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios fixados na sentença, a cargo da autora, ficam majorados para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com a observação de ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO